Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA (agravante/autor) em face da decisão que, nos autos da ação por danos materiais promovido em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), declinou, de ofício, a competência em favor da Vara Cível de Chapadinha/MA, domicílio do autor. Em suas razões recursais (ID 14872627), alega que é patente a viabilidade jurídica da escolha do autor, na qualidade de consumidor, em ingressar com a demanda no foro de domicílio do réu, nos termos do art. 53, III, do CPC. Por fim, requer a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Inicialmente, esclareça-se que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). No cotejo dos autos e da análise dos comprovantes de rendimentos acostados, mostra-se razoável a concessão dos beneplácitos da justiça. Ultrapassados os contornos iniciais, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Na hipótese, fundamenta o juízo de primeiro grau que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu ser inadmissível a escolha aleatória de foro, nas hipóteses em que a ação foi ajuizada em local em que não é o domicílio do consumidor, nem do réu, nem foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Na espécie dos autos, o autor/agravante ajuizou a ação na sede do réu, em consonância com as regras dos artigos 46, caput e 53, III, ambos do Código de Processo Civil. Nesse ponto, não cabe ao magistrado declinar de ofício a competência, que é relativa. Saliente-se que a regra que faculta ao magistrado afastar o foro de competência, em se tratando de consumidor, só é aplicável para os casos em que este é demandado, se presente situações concretas que lhe traga prejuízos. É, por sinal, abundante a jurisprudência a respeito desse tema, no âmbito do TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito. 3. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1234686, 07245058120198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU COM MAIS DE UM DOMICILIO DO RÉU. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de Canindé/PE, onde domiciliado o Autor e situada a agencia do Banco do Brasil na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Por outro lado, mesmo nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz, é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico. 2. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para que os autos prossigam curso regular no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1217867, 07186450220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1.Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente no interior do Ceará, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1222420, 07184268620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que os autos permaneçam no Juízo da 18o Vara Cível de Brasília até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.